Tribunal: TJMT
Processo: 1004136-11.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1004136-11.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE COLNIZA
IMPETRANTE(S): DR. JABES FERREIRA CELESTINO BARBOZA
PACIENTE(S): LEONARDO BATISTA
GILVAN FRANCILINO JUNIOR
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de LEONARDO BATISTA e GILVAN FRANCILINO JUNIOR contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, nos autos de incidente processual (NU 1000202-21.2021.8.11.0105), que condicionou a liberdade provisória dos pacientes ao pagamento de fiança no valor de R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), por cada um deles, pelo cometimento, em tese, de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo - art. 155, § 4o, do CP - (https://pje.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que o arbitramento da fiança seria ilegal, em razão da hipossuficiência dos pacientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória aos pacientes sem fiança (ID 79431980), com documentos (ID 79431981/ID 79607980).
Relatos.
Os pacientes foram presos no dia 10.3.2021 (PJE 1000202-21.2021.8.11.0105).
Em 11.3.2021, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, homologou o flagrante o concedeu liberdade provisória aos pacientes, mediante o pagamento de fiança e outras medidas cautelares, nos seguintes termos:
“[...] Conforme fundamentação em áudio (mídia digital), HOMOLOGO o APFe CONCEDO a LIBERDADE PROVISÓRIA ao flagranteados LEONARDO BATISTA e GILVAN FRANCILINO JUNIOR, condicionada ao pagamento de FIANÇA, cujo valor ARBITRO em 05 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS vigentes, PARA CADA FLAGRANTEADO, equivalente ao importe de R$ 5.500,00. APLICO, ainda, as seguintes medidas cautelares:
a) COMPARECIMENTO dos flagranteados em todos os atos do processo, estando o beneficiado proibido de alterar seu endereço sem comunicação e autorização deste Juízo;
b) COMPARECIMENTO mensal em juízo, POR PETIÇÃO - enquanto não for determinado o retorno a todas as atividades presenciais no fórum e após o retorno presencialmente - para informar e justificar suas atividades (art. 319, I, do CPP);
c) PROIBIÇÃO de ausentar-se da Comarca de Colniza/MT por período superior a 15 dias sem prévia comunicação (art. 319, IV, do CPP) [...].” (Vagner Dupim Dias, juiz de Direito – PJE 1000202-21.2021.8.11.0105)
Pois bem.
O paciente LEONARDO BATISTA tem 20 (vinte) anos de idade, trabalha como diarista [“serviço braçal”], em áreas rurais, recebendo o valor de R$70,00 (setenta reais) por dia, conforme declaração subscrita por seu empregador Wanderson da Silva Geraldo (ID 79607980), é arrimo de família [esposa Eliane Rodrigues Silva, que está gestante, e enteado Vitor Gabriel Rodrigues, de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de idade (ID 79607980], e afirmou, na delegacia de Polícia, que não possui bens, depósitos em banco ou outras fontes de renda (PJE 1000202-21.2021.8.11.0105).
Por sua vez, GILVAN FRANCILINO JUNIOR tem 19 (dezenove) anos de idade, está “desempregado”, reside em imóvel alugado e também declarou, perante a autoridade policial, não ter bens e/ou depósitos em bancos (PJE 1000202-21.2021.8.11.0105).
Os pacientes encontram-se segregados há 4 (quatro) dias, por falta de pagamento da fiança arbitrada.
A situação social dos pacientes e a permanência na prisão provisória por não possuir meios de pagar o valor arbitrado, induz sua hipossuficiência econômica, a ensejar dispensa de fiança, à luz do art. 350 do CPP (STJ, HC 387.346/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 26.4.2017; TJMT, HC no 1019107-69.2019.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal - 04.03.2020).
Ademais, o c. STJ reconhece que condicionar a liberdade provisória ao pagamento de fiança de agente hipossuficiente, durante a pandemia de COVID-19, afigura-se irrazoável diante do impacto financeiro presente no cenário econômico nacional, “aumentando a taxa de desemprego e diminuindo ou, até mesmo, extirpando a renda do cidadão brasileiro” (AgRg no HC 567.603/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.5.2020).
Logo, a fiança arbitrada deve ser dispensada.
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminarmente para outorgar liberdade provisória aos pacientes sem fiança, mantidas as medidas cautelares impostas pelo juiz da causa [“a) COMPARECIMENTO dos flagranteados em todos os atos do processo, estando o beneficiado proibido de alterar seu endereço sem comunicação e autorização deste Juízo; b) COMPARECIMENTO mensal em juízo, POR PETIÇÃO - enquanto não for determinado o retorno a todas as atividades presenciais no fórum e após o retorno presencialmente - para informar e justificar suas atividades (art. 319, I, do CPP); c) PROIBIÇÃO de ausentar-se da Comarca de Colniza/MT por período superior a 15 dias sem prévia comunicação (art. 319, IV, do CPP)”].
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de março de 2021.
Des. MARCOS MACHADO